Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-14.2021.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000774-14.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENIETA SOARES DA SILVA MACHADO - CPF: 172.507.811-20 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE INDICAM VEROSSIMILHANÇA
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR RELATIVO A EMPRÉSTIMO ANTERIORMENTE CONTRATADO DEVIDAMENTE ASSINADO – LIBERAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo semelhança notável entre as assinaturas apostas pela autora no contrato apresentado pela ré e nos documentos pessoais e procuração constante dos autos, desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Zenieta Soares da Silva Machado contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de repetição de indébito c/c dano moral movida em desfavor da Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimento, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em síntese, que a sentença deve ser reformada, uma vez que desconhece do suposto contrato e assinatura nele lançada. Afirma que impugnou a assinatura lançada no contrato, eis que a olho nu é possível observar a diferença, restando caracterizada a fraude na contratação.

Segue afirmando que o apelado agiu ilicitamente realizando o desconto em folha de suposto empréstimo que não foi contratado pela recorrente, motivo pelo qual deve ressarcir e indenizar pelos prejuízos provocados. Sustenta que houve total abusividade do banco, que impõe empréstimos aos seus consumidores sem qualquer solicitação ou autorização, cobrando quase o dobro do valor oferecido, deixando claro os juros abusivos.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, no sentido de desconstituir os descontos oriundos do suposto empréstimo, além da repetição do indébito de forma dobrada dos valores descontados e condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

O apelado ofereceu contrarrazões sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do presente recurso (id. 141738752)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Zenieta Soares da Silva Machado propôs ação de repetição de indébito c/c dano moral em desfavor da Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, aduzindo ser pensionista e de pouca orientação, nunca verificando ou acompanhando detalhadamente a sua conta corrente, mas foi surpreendida ao constatar que a apelada procedia descontos mensais e exorbitantes, sem qualquer explicação ou justificativa, sendo que jamais realizou qualquer modalidade de contrato com a ré.

Aduz que os extratos apontam que a apelada vem realizando 2 (dois) descontos mensais e que já foram descontados indevidamente absurdos R$ 4.867,24 (quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Alega que procurou a agência do Banco Bradesco para suspender os débitos automáticos em sua conta, sendo orientada a procurar a Crefisa, no entanto, apesar de inúmeras tentativas, não logrou êxito, motivo pelo qual buscou o Poder Judiciário para ter restituídos os valores cobrados indevidamente, bem como reparados todos os danos ocasionados pela má prestação de serviço da recorrida.

A apelada Crefisa S.A., em contestação, defendeu a existência e regularidade da contratação, esclarecendo que a autora encontrava-se com dois contratos quitados e um em aberto. Afirma que a apelante celebrou o contrato n. 095010513531, optando por utilizar o valor de R$ 596,81 para liquidar o contrato n. 080100005669, anteriormente celebrado, por meio de termo de confissão de dívida, sendo liberado à autora o valor de R$ 897,31 em sua conta corrente.

Aduz, ainda, que a autora celebrou o contrato n. 040970033804, optando por utilizar o valor de R$ 1.399,84 para liquidar o contrato n. 095010513531, anteriormente celebrado por meio de termo de confissão de dívida, sendo liberado o valor de R$ 285,69 na conta corrente da autora. (id. 141738724).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo,
reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

(id. 141738749).

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, que desconhece o contrato e a assinatura lançada no referido instrumento contratual. Além disso, sustenta a irregularidade da contratação, requerendo, ao final, a reforma da r. sentença para desconstituir os descontos oriundos do suposto empréstimo, além da repetição do indébito de forma dobrada dos valores descontados e condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil solução e a razão não acompanha a apelante. Explico.

Na espécie, a despeito de reputar a necessária produção de prova, arguindo a necessidade de realização de perícia nos documentos acostados com suposto indícios de fraudes, tenho que não compete ao juiz a produção de provas em benefício das partes.

Trilhando nessa premissa, vale registrar que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Sendo assim, é cediço que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta as alegações postas na exordial, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito. Neste sentido, já me posicionei:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.”
(RAC n. 26.192/2018, 3a Câm. de Direito Privado, j. 13.06.2018)

In casu
, verifico que a apelada comprovou a relação jurídica entre as partes, juntando os contratos de adesão, inclusive de refinanciamentos, devidamente assinados pela autora, juntamente com os comprovantes de transferência de valores na conta bancária da apelante.

Desse modo, ao contrário do que alega a apelante, não há necessidade de perícia técnica, mormente porque os contratos assinados restam acompanhados dos comprovantes de transferência, bastando para comprovar a relação jurídica entre as partes.

Ainda que assim não fosse, de clareza solar a identidade de assinaturas lançadas nos contratos e nos documentos pessoais da autora, veja:

Para o deferimento da prova deve advir um mínimo de razoabilidade para o seu requerimento, sob pena de atravancar o desenrolar da ação sempre que a parte pretender demonstrar ausência de verdade do adverso. Ora, há de se concluir que as assinaturas postas foram feitas pela mesma pessoa, não havendo necessidade de ser
expert
, pois, a grafia é idêntica.

Já tive oportunidade de votar neste sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE INDICAM VEROSSIMILHANÇA
– NEGATIVAÇÃO DEVIDA -

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo semelhança notável entre as assinaturas apostas pela autora no contrato apresentado pela ré e nos documentos pessoais e procuração constante dos autos, desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Não se desincumbindo a autor do ônus que lhe competia, ao teor do art. 373, I, do CPC, acerca da ilicitude do contrato, e de outro lado a ré instruindo os autos com os documentos aptos a comprovar a verossimilhança das assinaturas, a demanda deve ser julgada improcedente.
” (RAC n. 0000472-15.2016.8.11.0048, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.12.2018 – destaquei).

Nesse sentido também é o entendimento proferido por este e. Tribunal em situações análogas,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE
– REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
(...)”.
(RAC n. 1015497-33.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.08.2022 – destaquei).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Logo, verifico que a apelada comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato de empréstimo pessoal n. 080100005669, bem como os contratos n. 095010513531 e n. 040970033804, veiculados ao refinanciamento de empréstimo consignado, todos assinados pela autora, além dos comprovantes de transferência eletrônica disponível (id.

141738736).

E, apesar de sustentar que não contratou com o banco,
competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato discutido, ônus do qual não se libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesses termos, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“A parte autora, com efeito, consigna que jamais teria realizado os empréstimos dos referidos valores.

Ocorre que, na contestação, o Requerido acostou aos autos as cópias dos contratos de empréstimo realizado pela parte autora, devidamente assinados, com assinaturas bastante semelhantes à da procuração e do documento de identidade.

Os contratos indicam a contratação de empréstimos nos valores de R$ 1.001,58 em 31/05/2019, de R$ 1.685,53 em 07/06/2020.

Constam ainda os dados dos empréstimos, tais como a data de realização, dados pessoais, dados bancários e a data de liberação dos valores.

Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a existência de TED para a conta da autora.

Com efeito, a requerida apresentou ainda tela sistêmica com todos os dados da requerente, atestando a alegação de que houve a efetiva contratação.

Em sua réplica, a autora se limitou a afirmar que não houve juntada de comprovação da contratação e afirmou desconhecer a assinatura, contudo, tal alegação já foi afastada, ante as provas apresentadas pelo requerido.

Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato de empréstimo em nome da requerente, aliado a comprovação do depósito do valor referente ao empréstimo.”
(id. 141738749).

É evidente que competia a apelante demonstrar, minimamente, o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pela apelada enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022